Tribunal: TJDFT
Processo: 0704956-71.2022.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORNECEDORA DO SERVIÇO/PRODUTO. VÍNCULO. NATUREZA. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO. ABSTENÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. DÉBITOS DERIVADOS DE OPERAÇÕES DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSERÇÃO DO DEVIDO EM CONTA CORRENTE MANTIDA JUNTO AO BANCO INTEGRANTE DO MESMO GRUPO DA OPERADORA. PREVISÃO CONTRATUAL. ABSORÇÃO DA TOTALIDADE DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. ABUSO DE DIREITO. INSUBSISTÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. EXISTÊNCIA. NATUREZA DO CONTRATO. CONDIÇÕES. INSTRUMENTO NEGOCIAL TEXTUAL. SUBSCRIÇÃO PELA ADERENTE. DESCONSIDERAÇÃO DO CONTRATADO. IMPOSSIBILIDADE. APELOS PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. O contrato de cartão de crédito é instrumento por meio do qual o emissor (administradora do cartão) confere ao adquirente documento pessoal e intransferível que lhe permite realizar transações junto a estabelecimentos fornecedores de bens e serviços previamente credenciados à administradora do cartão, e, outrossim, a realização de saques em dinheiro, comprometendo-se o emissor a adimplir as obrigações assumidas perante os estabelecimento e recebendo, em momento seguinte, do titular do instrumento os valores desembolsados, donde emerge a contraprestação que lhe é devida na forma de tarifa de manutenção e dos juros remuneratórios incidentes sobre os importes movimentados.
2. À luz dos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente os princípios da transparência e informação, é resguardado ao consumidor o direito primário e inafastável de obter informação adequada, clara e precisa sobre os serviços que lhe são disponibilizados, compreendendo amplo acesso às corretas especificações e singularidades, que devem estar condizentes com o serviço individualizado, e às demais condições pertinentes ao negócio, encerrando o desrespeito a esses princípios norteadores das relações de consumo afronta à proteção legalmente assegurada, sujeitando o fornecedor aos efeitos correlatos (arts. 4°, IV, e 6o, III, da Lei 8.078/90).
3. A existência de informações claras e precisas sobre o contrato celebrado e as condições que o pautaram, induzindo à apreensão de que a consumidora aderente fora devidamente cientificada quanto às condições para utilização do cartão de crédito que lhe fora confiado, sobejamente que, ao utilizar-se do crédito fomentado pelo instrumento que lhe fora fornecido, sujeitar-se-ia, inclusive, ao decote das prestações pertinentes às faturas geradas pelo uso do crédito na conta corrente de sua titularidade mantida junto ao banco integrante do mesmo grupo econômico, o negócio deve ser preservado intacto, pois conforme com a praxe e os usos e costumes que pautam o mercado financeiro, não subsistindo nenhum abuso ou ilicitude a macular o convencionado.
4. Estando o negócio jurídico concertado pela consumidora lastreado em instrumento que não deixa remanescer dúvidas sobre a natureza do contrato celebrado e das condições que o modularam, inclusive quanto à forma de realização das obrigações advindas das operações creditícias realizadas via do cartão de crédito que lhe fora confiado, contando o instrumento contratual, inclusive, com sua chancela, não subsiste lastro para o reconhecimento da inexistência de consentimento expresso e consentido para ultimação dos decotes provenientes dos débitos germinados do manejo do instrumento de crédito.
5. Apelações conhecidas e providas. Unânime.